Tribunal: TJSP
Processo: 0000122-91.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Demanda julgada parcialmente procedente. Fase de cumprimento do julgado instaurada pelo Advogado do correquerido, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Impugnação apresentada pela autora executada, ressaltando ser beneficiaria da "gratuidade". SENTENÇA de acolhimento da Impugnação, com a extinção do processo

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Demanda julgada parcialmente procedente. Fase de cumprimento do julgado instaurada pelo Advogado do correquerido, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Impugnação apresentada pela autora executada, ressaltando ser beneficiaria da "gratuidade". SENTENÇA de acolhimento da Impugnação, com a extinção do processo com fundamento no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do Advogado exequente, que visa à reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito na fase executiva. EXAME: benefício da "gratuidade" deferido na fase de conhecimento. Execução dos ônus sucumbenciais que está sob condição suspensiva, "ex vi" do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Pedido de revogação da "gratuidade" que não merece acolhida, já que não ilidida a situação de "hipossuficiência financeira" da executada. Indenização recebida em razão do processo principal que constitui verba eventual, com natureza reparatória, circunstância que autorizava o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, mas sem a imposição de honorários de sucumbência, ante a possibilidade de renovação de Incidente em caso de alteração superveniente das condições financeiras da parte executada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*